Tribunal: TJSP
Processo: 1004767-96.2016.8.26.0101
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO ORDINÁRIA. Sentença de improcedência. Inconformismo dos autores. Acolhimento. Imóvel inserido em área maior de propriedade registral da Mitra Diocesana de Taubaté e alienado aos autores em uma sucessão de contratos de cessão de posse. Elementos presentes nos autos que são suficientes para demonstrar o exercício da posse dos autores sobre o imóvel por período superior a

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO ORDINÁRIA. Sentença de improcedência. Inconformismo dos autores. Acolhimento. Imóvel inserido em área maior de propriedade registral da Mitra Diocesana de Taubaté e alienado aos autores em uma sucessão de contratos de cessão de posse. Elementos presentes nos autos que são suficientes para demonstrar o exercício da posse dos autores sobre o imóvel por período superior a 10 anos, bem como sua utilização do bem para moradia, sem oposição. Requisitos da usucapião suficientemente demonstrados. Localização do imóvel em área maior dividida de forma irregular que não afasta a possibilidade de usucapião. Precedentes deste Tribunal relativos a outros imóveis na mesma situação. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO". (v. 41870).